Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”.
2. Comprovado que o imóvel penhorado é o único do devedor e serve de residência da entidade familiar, incide a proteção prevista no artigo 1o da Lei n. 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.